Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. EMENTA. SEQUÊNCIA INCORRETA. RETIFICAÇÃO. OMISSÃO. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. RELAÇÃO DE EX-FRANQUEADOS. SUBDIMENSIONAMENTEO DO INVESTIMENTO INICIAL. CONVALIDAÇÃO. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. RELAÇÃO DE EX-FRANQUEADOS. HARMONIA INTERNA DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. Acerca do erro material, sem razão à embargante. A ementa do acórdão - que não integra a decisão - saltou a ordenação dos itens desenvolvidos - de 10 para 12. O simples erro na enumeração dos parágrafos da ementa não compromete seu conteúdo nem afeta o raciocínio empreendido no acordão. A ementa tem por objetivo resumir as principais teses utilizadas no voto. No caso, apenas repetiu os principais fundamentos para formação da convicção jurídica. Trata-se apenas de inobservância da sequência numérica, sem implicações à controvérsia.
4. Não há vício de omissão no acórdão. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
5. A análise interna do acórdão evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. O afastamento da violação ao dispositivo da Lei de Franquias sobre a apresentação da relação de ex-franqueados autoriza a reforma da sentença para reconhecer a validade da circular de oferta de franquia e do contrato de franquia sem necessidade de devolução.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.